Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745436-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA ALVES SARAIVA, TENDENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0728483-34.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, requerido por SONIA MARIA ALVES SARAIVA em desfavor de TENDENCIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A, condenou-lhe ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Narra o agravante, em síntese, que a agravada Sônia ajuizou o cumprimento de sentença em razão de seu crédito de R$ 229.530,63 contra a agravada Tendência Engenharia E Construções S/A E Ecl Engenharia E Construções S/A (“Tendencia/ECL”). Para satisfação do crédito foi penhorado e leiloado imóvel registrado na matrícula no 49.453, que veio a ser arrematado por terceiro no valor de R$ 2.006.000,00. Esclarece que, em 28/09/2012, a agravada Tendencia deu em hipoteca cedular em 1o GRAU dois imóveis de sua propriedade, sendo um deles o de matrícula sob n.o 49.453, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Afirma que foi surpreendido com decisões e medidas expropriatórias nos autos principais, em relação ao imóvel hipotecado em seu favor, sendo que a avaliação e praceamento do imóvel ocorreram sem o seu conhecimento, uma vez que não foi intimado para apresentar manifestação. Assevera que compareceu espontaneamente aos autos para manifestar seu direito de credor preferencial, haja vista que a hipoteca em seu favor prefere o crédito quirografário da exequente. Sustenta que, ao decidir sua impugnação, o juízo a quo “sem comprovação inconteste da prática dolosa e dano efetivo aos Agravados -- houve por aplicar-lhe multa, em que pese ter (i) acolhido o seu pedido de não levantamento do valor em favor da Agravada (ii) implicitamente ter reconhecido a ausência de intimação do Banco quanto aos atos posteriores à penhora; (iii) ter acolhido parcialmente o pedido do Agravante quanto ao reconhecimento de sua preferência; (iv) o respeito ao concurso de credores”. Aduz ter sido surpreendido com a multa, uma vez que apenas exerceu seu regular direito, não havendo qualquer prova de ato doloso e dano concreto aos envolvidos, sendo a multa, ainda, inexigível, porquanto não arbitrada em favor de qualquer de uma das partes do processo. Requer, em liminar, a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até final julgamento. No mérito, pretende seja reformada a decisão agravada para afastar a multa que lhe fora aplicada, excluindo a litigância de má-fé. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A questão central, acerca da configuração ou não da litigância de má-fé, deve ser analisada com mais profundidade pelo Colegiado, após oportunizada a apresentação de contrarrazões. Por ora, considerando as alegações do apelante, no sentido de que a multa não foi estipulada em favor de uma parte específica, e que a pretensão do agravante fora acolhida pela decisão agravada, reputo prudente a suspensão de seus efeitos até julgamento de mérito, afastando o risco de dano. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator